Tribunal: STF
Processo: ADPF 1177
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo partido político SOLIDARIEDADE, tendo por objeto atos do poder público do Estado do Maranhão originados, conforme petição inicial, das seguintes estruturas estatais e privada:



    (1) “do Poder Executivo e do Poder Legislativo do ESTADO DO MARANHÃO”;



    (2) “da COMPANHIA DE GÁS DO MARANHÃO – GASMAR, sociedade de economia mista controlada pelo Governo do Maranhão”;



    (3) “do SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP DO MA, serviço autônomo com natureza jurídica de direito privado”;



    O Requerente também indica que a presente Arguição é “em face da seguinte autoridade, o Governador CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR, Governador do Maranhão”.



    O Requerente alega que a Arguição é proposta para “fazer cessar gravíssima violação pelo Governador do Estado do Maranhão dos preceitos constitucionais previstos nos arts. 1º, caput e parágrafo único, 5º e especialmente 37, indicando a adequada interpretação constitucional sobre os mesmos para a devida aplicação pela autoridade, além de garantir a fixação de tese oponível erga omnes, a vedar a prática abusiva de nomeação ou contratação de parentela dos Chefes do Poder Executivo em diversos cargos ou empregos públicos em prática dissimulada de nepotismo, em burla a Súmula Vinculante nº 13”. 



    Ao se referir aos fatos, o Requerente menciona que o Governador do Estado do Maranhão teria nomeado ou influenciado “na nomeação ou contratação de pelo menos 14 (quatorze) parentes seus, até terceiro grau inclusive, consanguíneos ou por afinidade, em cargos ou empregos públicos no âmbito do Estado do Maranhão”. 



    O Requerente lista cargos ou empregos públicos, indicando “a relação da parentela maranhense, a relação de parentesco com o GOVERNADOR CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR e os cargos ou empregos públicos que ocupam”. 



    Essa relação denota que a ocupação de cargos ocorre nos seguintes âmbitos: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Tribunal de Constas do Estado do Maranhão, Secretarias do Poder Executivo do Estado do Maranhão, Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, e Companhia de Gás do Maranhão – GASMAR. 



     O Requerente discrimina hipóteses em que classifica da seguinte forma: “nomeação ou contratação direta pelo Governador ou por subordinados seus de parentes seus até o 3º grau”, “nomeação direta pelo Governador de parentes seus até o 3º grau para cargos técnicos/políticos” e “nepotismo cruzado ou transnepotismo”. 



    Há pedido de medida cautelar para que “seja determinado às autoridades do Estado do Maranhão as condições e o modo de interpretação desses preceitos fundamentais, apontando a tese constitucional de que não podem ser nomeados para cargos ou empregos sem concurso público, no âmbito da respectiva Unidade da Federação, os parentes do Presidente da República, dos Governadores do Estado e dos Prefeitos Municipais”. Requer, ainda, “a suspensão das nomeações e contratações dos agentes públicos indicados, “afastando-os do exercício das funções, com prejuízo da remuneração”. 



    Ao final, após aditamento (doc. 07), requer:



    “a) declarar nulas todas as nomeações e contratações dos parentes do Governador do Estado CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR, nos cargos indicados na presente ação ou em outros cargos que tenham ocupado ou estejam ocupando durante os seus mandatos de Governador do Estado, no âmbito da Unidade da Federação Estado do Maranhão, garantindo-se a percepção das verbas remuneratórias apenas e tão somente pelo tempo em que efetivamente tenham trabalhado; e 



    b) fixar as condições e o modo de interpretação dos preceitos fundamentais, apontando a tese constitucional de que não podem ser nomeados para cargos ou contratados para empregos públicos, sem prévia aprovação em concurso público, no âmbito de cada Unidade da Federação, em todos os Poderes e órgãos autônomos, na Administração Direta, Autárquica e Fundacional, e em Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que o Ente Federado exerça o controle ou tenha participação, parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, do Chefe do Poder Executivo.” 



     



    Em novo aditamento à inicial (doc. 10), requereu que “na hipótese de não se entender cabível a propositura de ADPF no caso presente, requer seja conhecida da presente como Reclamação por violação da Súmula Vinculante nº 13, de modo a garantir a autoridade do seu conteúdo e cassar os atos de nomeação ou contratação de parentes do Chefe do Poder Executivo relacionados na petição inicial, inclusive o fazendo liminarmente”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Constituição Federal determinou que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorrente da Constituição seja apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma da Lei (Pet 1140 AgR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 31/5/1996), que, editada em 3 de dezembro de 1999 (Lei 9.882/1999), regulamentou o art. 102, § 1º, da Constituição Federal, consagrando a ADPF como integrante de nosso controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 43 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJ de 19/12/2003), com cabimento em três hipóteses: (a) para evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder público; (b) para reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público; e (c) quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 



    Considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, a Arguição deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico em questão. 



    O cabimento da Arguição será viável, portanto, desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). 



    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da Arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, objetiva-se, por um lado, o reconhecimento da invalidade de uma série de nomeações para cargos e empregos públicos e privados, com a consequente declaração de nulidade. Por outro, a definição de interpretação de preceitos fundamentais correlacionados à vedação ao nepotismo.



    Conforme pode ser verificado do exame da petição inicial, incluindo os aditamentos feitos, o Requerente pretende caracterizar uma situação de nepotismo no âmbito do Estado do Maranhão, considerando um conjunto de nomeações para cargos e empregos. No caso, diante de “relação de parentesco com o GOVERNADOR CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR”. 



    A moralidade e a impessoalidade são princípios basilares da Administração Pública que conduziram este TRIBUNAL a editar inclusive a Súmula Vinculante 13, que veda a prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública: 



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. 



    A eventual contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 13 tem como instrumento adequado a reclamação ao Supremo Tribunal Federal. A respeito do seu cabimento, dispõe o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Ressalte-se o pedido de aditamento da petição inicial para que “na hipótese de não se entender cabível a propositura de ADPF no caso presente, requer seja conhecida da presente como Reclamação por violação da Súmula Vinculante nº 13, de modo a garantir a autoridade do seu conteúdo e cassar os atos de nomeação ou contratação de parentes do Chefe do Poder Executivo relacionados na petição inicial, inclusive o fazendo liminarmente”. 



    A fungibilidade pretendida pelo Requerente pressupõe dúvida aceitável a respeito da ação apropriada, a fim de não legitimar o erro grosseiro na escolha, o que, no caso, não se apresenta. 



    Por sua vez, as nomeações ou contratações indicadas pelo Requerente eventualmente não enquadradas na hipótese de reclamação por ofensa à Súmula Vinculante, por certo, poderão ser desafiadas por ações próprias a demonstrar imoralidades e ilegalidade perpetradas pela autoridade nomeante. 



    Ressalte-se a multiplicidade de graus de parentescos indicados, ora nomeados diretamente pelo Governador do Estado, ora por outros agentes públicos ocupantes de variadas esferas públicas e privadas. Por certo, havendo ilegalidade ou imoralidade praticadas nas nomeações, não se aplicando a reclamação, há instrumentos processuais céleres e eficazes para sanar ilegalidades e imoralidades praticados pelo agente público. 



    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não se mostra adequada para a tutela de situações jurídicas individuais e concretas. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF AJUIZADA CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ATOS DE EFETIVAÇÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESCABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.



    2. Os processos objetivos do controle abstrato de constitucionalidade, tal qual a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, não constituem meio idôneo para tutelar situações jurídicas individuais e concretas. Precedentes desta CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 203 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/04/2018)



    Evidencia-se, pois, que há meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 14/02/2003), contexto em que, no tocante à incidência do critério da subsidiariedade, impõe-se a negativa de seguimento.



    Assim, constato a existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional aptos afastar o pressuposto da subsidiariedade, necessário ao conhecimento da presente ação objetiva.



    Não se desconsidera que o Requerente apresenta pedido para que seja definido “modo de interpretação dos preceitos fundamentais” relacionados à prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública. Todavia, resta caracterizado que o objeto da presente Arguição é centrado no exame de situação que possa ser caracterizada como nepotismo, praticada pelo atual Governador do Estado do Maranhão, com vistas a: “declarar nulas todas as nomeações e contratações dos parentes do Governador do Estado CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR, nos cargos indicados na presente ação ou em outros cargos que tenham ocupado ou estejam ocupando durante os seus mandatos de Governador do Estado, no âmbito da Unidade da Federação Estado do Maranhão”. 



    Admitir a utilização da ADPF tendo como objeto a fixação das “condições e o modo de interpretação dos preceitos fundamentais”, seria ampliar as hipótese de cabimento para a definição da interpretação da Constituição Federal ou mesmo, diante das peculiaridades do csao, como sucedâneo do processo de revisão de Súmula Vinculante. 



    A ADPF desconectada de ato do poder público ou de ato normativo sindicável traduz-se em verdadeiro instrumento de consulta quanto ao alcance dos comandos constitucionais. Nesse sentido, cito o seguinte julgado da CORTE: 



    Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. CPI da Pandemia. Convocação de Governadores de Estado para depor na condição de testemunhas. Encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar (CPI da Pandemia). Hipótese de prejudicialidade configurada. Perda do objeto da ação. 



    (...)



    3. Exauridos os efeitos das convocações emanadas da CPI da Pandemia, não subsiste nenhum ato estatal cuja validade constitucional possa ser examinada por esta Suprema Corte.



    4. A prosseguir na análise desta controvérsia, cujo objeto deixou de existir, esta Suprema Corte estaria realizando mero juízo de consulta quanto ao sentido e o alcance de normas previstas no texto originário da Constituição Federal. Assente na jurisprudência histórica desta Casa a impossibilidade jurídica do controle de constitucionalidade de normas originárias (ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 28.3.1996, DJ 10.5.1996).



    5. Arguição de descumprimento extinta em razão da perda superveniente de objeto.



    (ADPF 848 MC-Ref-ED, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 12-07-2022)



    Há, igualmente, impossibilidade do manejo da ADPF como instrumento de revisão de Súmula Vinculante. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA VINCULANTE N. 2 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO ESTADUAL OU DISTRITAL QUE DISPONHA SOBRE SISTEMAS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS, INCLUSIVE BINGOS E LOTERIAS. INTERPRETAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    1. A exploração de loterias não se enquadra nas atividades inerentes ao Poder Público.



    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é a via adequada para se obter a interpretação, a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ADPF 147 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 08/04/2011)



     Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com base no art. 2º, II e no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999, e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente